Tribunal: TJSP
Processo: 0000115-08.2017.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação – Furto majorado (repouso noturno) – Recurso defensivo - Pretendida absolvição pelo princípio da insignificância – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta penalmente relevante – Réu reincidente e portador de maus antecedentes – Precedentes - Condenação correta – Pena privativa de liberdade bem fixada - Aumento da pena-base em razão de maus antecedentes –

Ementa:
Apelação – Furto majorado (repouso noturno) – Recurso defensivo - Pretendida absolvição pelo princípio da insignificância – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta penalmente relevante – Réu reincidente e portador de maus antecedentes – Precedentes - Condenação correta – Pena privativa de liberdade bem fixada - Aumento da pena-base em razão de maus antecedentes – Proporcionalidade – Réu beneficiado com a compensação entre as circunstâncias da reincidência e da confissão espontânea – Bis in idem apontado pela defesa não configurado – Condenações distintas – Precedentes - Pena de multa – Fixação que deve ser feita na correspondência da pena corporal e observando-se o critério trifásico – Redução promovida de ofício - Regime fechado de cumprimento de pena adequado ao caso concreto - Substituição penal e suspensão condicional da pena inviáveis - Recurso parcialmente provido apenas para reduzir a pena de multa, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau.